Tribunal: STF
Processo: HC 237637
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.2.2024, por Andre Rachi Vartuli, advogado, em benefício de Dawcyo Fernandes, contra decisão pela qual, em 2.2.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 887.076. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. º 1.0000.24.049232-2/000, Relatora a Desembargadora Maria Luíza de Marilac, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Na decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 887.076, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Sustenta ausentes fundamentação idônea e elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, afirmando possível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, pois o paciente seria primário e com residência fixa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito do Paciente de permanecer em liberdade, com fulcro na situação fatídica e de direito acima listada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 887.076. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. º 1.0000.24.049232-2/000, Relatora a Desembargadora Maria Luíza de Marilac, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 22.1.2024, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de furto qualificado, tipificado nos incisos I e IV do § 4º art. 155 do Código Penal.



    Consta dos documentos da presente impetração que, “no 21 de janeiro de 2024, por volta 16h23min, na Rua Setembrino Rodrigues Silveira, nº 190, Distrito Industrial, nesta cidade, agindo em concurso e mediante rompimento de obstáculo, os autuados subtraíram, para eles, diversos equipamentos e ferramentas de propriedade da empresa Usual Company Produtos Químicos Ltda.



    Por meio de empresa de segurança, funcionários tomaram conhecimento da prática do furto e comunicaram a Polícia Militar que, após varredura nas imediações, obteve êxito em localizar os autores do furto na posse dos objetos subtraídos”.



    Em 23.1.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “Os indícios de autoria são suficientes, uma vez que, segundo os elementos de informação, os investigados, em concurso de agentes entre si, mediante rompimento/destruição do portal social e do portão dos fundos da empresa Usual Company, subtraíram diversos equipamentos e objetos da vítima, devidamente descritos no REDS (id. 10153453997). A Polícia Militar foi acionada e, após rastreamento nas proximidades do local, conseguiu abordar os autuados, que traziam consigo a res furtiva, devidamente apreendida e restituída à vítima.



    Assim, presentes os pressupostos, necessário analisar se se fazem presentes os fundamentos subjetivos e objetivos necessários a embasar a prisão cautelar.



    (…) O investigado Dawcyo Fernandes estava em pleno cumprimento de pena (autos n. 0017320-53.2015.8.13.0696), possui diversos antecedentes criminais (autos n. 0784625-97.2012.8.13.0702, 0476624-31.2014.8.13.0702, 1391872-61.2004.8.13.0702), além de ser demandado em ações penais em andamento (autos n. 0025026-87.2015.8.13.0696 e 0499422-54.2012.8.13.0702) e em inquérito policial (autos n. 0108154-40.2022.8.13.0702).



    (…) Como bem dito pela acusação: Como se nota, ambos os flagranteados são useiros e vezeiros na prática de crimes, denotando que eles fizeram do crime profissão e meio de vida. (id. 10153778584, sic).



    Tais fatos indicam que, se soltos, voltarão a delinquir, pelo que se pode concluir acerca da insuficiência da aplicação de medidas cautelares de natureza diversa da prisão em favor dos agentes”.



    A idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva foi confirmada nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade da paciente, que “estava em pleno cumprimento de pena (autos n. 0017320-53.2015.8.13.0696), possui diversos antecedentes criminais (autos n. 0784625-97.2012.8.13.0702, 0476624-31.2014.8.13.0702, 1391872-61.2004.8.13.0702), além de ser demandado em ações penais em andamento (autos n. 0025026-87.2015.8.13.0696 e 0499422-54.2012.8.13.0702) e em inquérito policial (autos n. 0108154-40.2022.8.13.0702)”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n.º 1.0000.24.049232-2/000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração à Desembargadora Maria Luíza de Marilac, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora